Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-80.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704122-80.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANDERSON DA SILVA LOPES, ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES APELADO: RONALD BODART LOPES, ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA, ESPÓLIO DE ANDERSON DA SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA contra a sentença de ID 17317044, que julgou procedente o pedido formulado na ação de rescisão proposta por RONALD BODART LOPES, em razão do inadimplemento contratual por parte do réu. Em suas razões (ID 17317075), o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, a parte não traz aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 17:59:50. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator